Tribunal: TJSP
Processo: 2057138-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a progressão ao regime aberto ou deferimento de prisão albergue domiciliar. Paciente que reclama da morosidade na apreciação de seu pedido de regime aberto. As informações dão conta de que pleito de benefício durante o período do trabalho remoto deve ser formulado eletronicamente, não havendo ali pedido pendente de análise, não se

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a progressão ao regime aberto ou deferimento de prisão albergue domiciliar. Paciente que reclama da morosidade na apreciação de seu pedido de regime aberto. As informações dão conta de que pleito de benefício durante o período do trabalho remoto deve ser formulado eletronicamente, não havendo ali pedido pendente de análise, não se vislumbrando, do existente, ilegalidade manifesta a ser corrigida pela via do Habeas Corpus. Impossibilidade de deferimento de prisão domiciliar na forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, haja vista não comprovada qualquer situação excepcional a justificar deferimento da medida por este Tribunal.

Ordem denegada.